Tribunal: TJSP
Processo: 1123280-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Celebração de cessão de direitos através do qual a autora deu integral quitação à ré em relação ao contrato de parceria entre elas firmados – Transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa – Recorrente que não comprovou qualquer vício de vontade ou simulação relativos à transação – Improcedência mantida - Recurso

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Celebração de cessão de direitos através do qual a autora deu integral quitação à ré em relação ao contrato de parceria entre elas firmados – Transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa – Recorrente que não comprovou qualquer vício de vontade ou simulação relativos à transação – Improcedência mantida - Recurso desprovido.